Tribunal: TJPA
Processo: 0005432-04.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005432-04.2017.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 545 DO STJ.

1. Segundo enunciado sumular nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

2. Na hipótese dos autos, a confissão extrajudicial dos fatos não foi utilizada pelo magistrado como prova para embasar a condenação, de modo que não há que falar em aplicação da referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, sendo inaplicável a súmula 545 do STJ.

PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA E NO VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

3. A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

4. Ademais, “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (REsp n. 1.756.117/RS).

5. Na espécie, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, uma vez que presente causa de aumento de pena, a ensejar a majoração da pena de multa, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal, de modo que o juízo sentenciante não descurou da situação econômica do réu, impondo-se a manutenção da pena de multa, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, GABRIEL GAMA ANDRADE foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID 7447955).

O réu apela requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão e, por conseguinte, a redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa, aduzindo a ausência de prejuízo material para a vítima em razão da recuperação do bem subtraído

(ID 7447956).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença apelada (ID 7447957), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7479940).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para o reconhecimento da circunstância da atenuante da confissão espontânea no cálculo dosimétrico sob o argumento de que o acusado teria confessado a prática do crime.

A esse respeito, verifica-se que o recorrente confessou a autoria do crime no inquérito policial, porém na fase judicial não foi interrogado, pois não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia (ID 7447935).

Consigne-se, ainda, que “a confissão extrajudicial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, que se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante,
ex vi
do enunciado n. 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça” (STJ,
AgRg no HC n. 693.071/SP
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021).

Assim, o réu não faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pois a confissão não foi utilizada pelo juízo sentenciante como prova para embasar a condenação, segundo entendimento consolidado na Corte Superior (STJ,
AgRg no HC n. 534.115/MG
,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 04/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que a “confissão feita somente na fase inquisitorial não se presta a atenuar a pena do réu revel na segunda fase da dosimetria da pena quando não é utilizada para formar o convencimento do julgador, não incidindo a Súmula 545 do C. STJ” (TJPA,
ApCrim n.
0
077230-60.2015.8.14.0024
, relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 18/07/2023).

Do mesmo modo, inadmissível a exclusão da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik), assentando, ainda, que “a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu” (
AgRg no AREsp 730776/SC
, relator Ministro Jorge Mussi).

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, uma vez que presente causa de aumento de pena, a ensejar a majoração da pena de multa, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no art. 49, §1º, do CP (ID 7447955 - pág. 11).

Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do réu foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, segundo diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.00
0
3
, relatora Maria Ivatônia, DJE 29/08/2018), como se deu na espécie.

Por fim, importa ressair que “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

Apelação Crimin
al
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, relator Robson Barbosa de Azevedo).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024